Tribunal: TJSP
Processo: 2266833-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão de prisão domiciliar. Inviabilidade. Paciente atualmente recolhido em regime fechado, cumprindo pena de 12 anos, 3 meses e 7 dias de reclusão, com término previsto para 13 de dezembro de 2025, que não resgatou o lapso temporal necessário à obtenção de qualquer benefício. Recomendação n.o 62/2020, do CNJ, não é norma cogente, cabendo ao

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão de prisão domiciliar. Inviabilidade. Paciente atualmente recolhido em regime fechado, cumprindo pena de 12 anos, 3 meses e 7 dias de reclusão, com término previsto para 13 de dezembro de 2025, que não resgatou o lapso temporal necessário à obtenção de qualquer benefício. Recomendação n.o 62/2020, do CNJ, não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 117 da LEP. In casu, não restou comprovado, pela documentação acostada, que a unidade prisional não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19, ou que o paciente não esteja recebendo os cuidados necessários à sua saúde. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2266833-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente SIDNEI DE
LIMA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266833-84.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. o 2266833-84.2020.8.26.0000
Comarca: Dracena
Impetrante: GUSTAVO PICCHI (Defensoria)
Paciente: Sidnei de Lima Alves
VOTO No 24.136
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a
concessão de prisão domiciliar. Inviabilidade. Paciente
atualmente recolhido em regime fechado, cumprindo pena
de 12 anos, 3 meses e 7 dias de reclusão, com término
previsto para 13 de dezembro de 2025, que não resgatou o
lapso temporal necessário à obtenção de qualquer benefício.
Recomendação n.o 62/2020, do CNJ, não é norma cogente,
cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é
hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no artigo
117 da LEP. In casu, não restou comprovado, pela
documentação acostada, que a unidade prisional não esteja
adotando
as
medidas
necessárias
à
prevenção
da
disseminação da COVID-19, ou que o paciente não esteja
recebendo os cuidados necessários à sua saúde. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de SIDNEI DE LIMA ALVES, contra
ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Aline Tabucchi da Silva, da 1a
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Dracena, sob a
alegação de estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal,
consistente no indeferimento de seu pedido de cumprimento da
pena privativa de liberdade em regime domiciliar.
Sustenta o impetrante, em síntese, que o
paciente é portador de diabetes e permanece custodiado sob o
regime
fechado,
em
unidade
prisional
superlotada,
em
cumprimento de pena privativa de liberdade, correndo risco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266833-84.2020.8.26.0000 -Voto no
3
contrair o novo coronavírus, razão pela qual a sua reprimenda
deve ser convertida em prisão domiciliar, seguindo a
Recomendação n. o 62/2020, do CNJ, a qual trata de medidas de
contenção à pandemia da COVID-19.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para que seja concedido
o benefício do recolhimento domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 58/60).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 65/72) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 76/80).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 39/44) que,
reincidente em prática dolosa (já solveu condenações anteriores
por furto e porte de drogas para consumo próprio), o paciente
atualmente cumpre pena de 12 anos, 3 meses e 7 dias de
reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 33, caput, da
Lei 11.343/2006, art. 155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal, e
art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, com término previsto para 13 de
dezembro de 2025, cujo requisito objetivo para a progressão ao
regime intermediário somente será alcançado em 9 de maio de
2021.
A
defesa
postulou,
na
origem,
a
concessão da prisão domiciliar ao paciente, sendo o pleito
indeferido pela autoridade impetrada, por intermédio de decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266833-84.2020.8.26.0000 -Voto no
4
prolatada em 18 de junho p. p. (fls. 49/53).
Diante do panorama evidenciado nos
autos, não se verifica, em princípio, constrangimento ilegal a ser
sanado por intermédio da presente via heroica, uma vez que o
paciente ainda não cumpriu o requisito objetivo para a obtenção
de qualquer benefício, não fazendo jus à progressão ao regime
semiaberto, tampouco ao recolhimento domiciliar.
Ademais, nem se olvide que a orientação
exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da
Recomendação n. o 62/2020, do CNJ, não é norma cogente,
cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é
hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 117 da
LEP.
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável
a pretendida concessão de prisão domiciliar, com base na aludida
recomendação, haja vista não ter restado comprovado, pela
documentação acostada, que a unidade prisional onde ele se
encontra recolhido não esteja adotando as medidas necessárias
à prevenção da disseminação da COVID-19, observando-se que
o relatório de saúde juntado à fl. 37, ainda atesta que o paciente
vem recebendo tratamento médico adequado ao seu quadro
clínico, razão pela qual, neste momento, não se vislumbra
fundamento para a concessão do reclamo de urgência.
Por todo o explanado, há que se concluir
inexistirem elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo a ordem ser
denegada, por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266833-84.2020.8.26.0000 -Voto no
5
presente remédio constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator